Tribunal: STF
Processo: AI 401224
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O exame dos
pressupostos de admissibilidade do recurso de revista encontra-se no
 âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso
extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição
federal.
O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator
a negar seguimento a recurso quando a matéria em debate se refira a
tema já pacificado nesta Corte.
Agravo regimental a que se nega
provimento.